Tribunal: TCU
Processo: 031.783/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11300/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.783/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Araildes Pães Ferreira da Silva (CPF XXX.671.483-XX); Honório Carvalho Guterres (CPF XXX.760.113-XX); José Carlos Vieira Coelho (CPF XXX.108.073-XX); José Ribamar Mendes (CPF XXX.955.143-XX); José Valdir Sousa Santos (CPF XXX.121.903-XX); Maria da Conceição Marques (CPF XXX.477.333-XX); Maria de Fatima Pessoa Santana (CPF XXX.160.803-XX); Maria de Lourdes Santana Santos Jacinto (CPF XXX.488.401-XX); Maria do Rosário de Paula Sousa (CPF XXX.486.443-XX) e Rogerio Cesar Lobato da Silva (CPF XXX.734.473-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.